Tribunal: TJDFT
Processo: 0735339-43.2019.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-07-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0735339-43.2019.8.07.0001 RECORRENTE: FRANCISCO IVAN DA SILVA LINS RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIALETICIDADE. VÍCIO INOCORRENTE. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA EM CONTRARRAZÕES. IMPOSSIBILIDADE. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL S/A. COMPETÊNCIA ESTADUAL. PRESCRIÇÃO DECENAL. RESP N. 1.895.936/TO. TESES REJEITADAS. PASEP. CORREÇÃO MONETÁRIA. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. FALHA NÃO VERIFICADA. ÔNUS DA PROVA. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. 1. O artigo 1.010, incisos III e IV, do Código de Processo Civil estabelece que no recurso constarão as razões e o pedido do recorrente. A norma impõe à parte recorrente o ônus de expor, fundamentadamente, o desacerto da sentença e a necessidade de sua reforma ou cassação. Trata-se do que a moderna doutrina denomina como Princípio da Dialeticidade. Por conta disso, cabe à suplicante impugnar as razões lançadas na sentença, buscando demonstrar a existência de erro in procedendo ou in judicando, para alcançar a declaração de nulidade da decisão ou novo julgamento da causa. 2. Não se conhece de impugnação à concessão da gratuidade de justiça suscitada em contrarrazões. Se havia interesse da parte nesse ponto, era seu ônus interpor o recurso próprio, com escopo no artigo 1.009, do Código de Processo Civil ou até recurso adesivo, conforme artigo 997, §§ 1o e 2o, da Lei Adjetiva Civil. Mas essa não é a hipótese, cujo inconformismo foi ventilado apenas na resposta ao recurso. 3. A divergência jurisprudencial sobre a ilegitimidade passiva do Banco do Brasil nas causas como a em análise e do lapso prescricional aplicável nessas demandas em que se discute eventual falha na prestação do serviço quanto a conta vinculada ao PASEP, foi pacificada pela Primeira Seção do STJ, ao apreciar o tema sob a sistemática dos recursos repetitivos (REsp.1.895.936/TO). 4. Considerando a legitimidade passiva do recorrido, não há falar em competência da justiça federal pois se discute relação particular que não envolve interesse da União. Ademais, é cediço que, segundo o princípio da actio nata, o prazo prescricional somente se inicia com a violação do direito (art. 189/CC). Desse modo, o direito de ação nasce apenas no momento em que a parte toma conhecimento do dano, ou seja, de saldo incompatível com o tempo de serviço. No caso, o recorrente solicitou ao Banco do Brasil o levantamento de seu saldo PASEP e os pressupostos para realização do saque foram preenchidos em agosto de 2018, momento em que teve conhecimento do exato valor atribuído à sua conta, quando teve início a prescrição da pretensão. a ação foi ajuizada em 19/11/2019, menos de 10 (dez) anos após a violação do direito, razão pela qual não ocorreu a prescrição. 5. Conforme sobressai da Lei Complementar no 26/1975, do Decreto no 4.751/2003 e da Lei no 9.365/96, as contas individuais do PIS/PASEP têm o saldo (cotas) verificado ao término de cada exercício financeiro (que corresponde ao período de 1o de julho de cada ano a 30 de junho do ano subsequente). E para corrigi-lo, primeiro é aplicado o percentual correspondente à distribuição de Reserva para Ajuste de Cotas – RAC, se houver, definido pelo Conselho Diretor do Fundo PIS/PASEP. Sobre o saldo acrescido das reservas (RAC) é aplicado o percentual correspondente à Atualização Monetária, também definido pelo Conselho Diretor do Fundo PIS/PASEP. Finalmente, aplica-se o percentual resultado da soma dos Juros (3%) e do Resultado Líquido Adicional – RLA, se houver. O valor dos Juros mais o RLA corresponde aos Rendimentos que são disponibilizados para saque anualmente. 6. As microfichas e os extratos emitidos pelo Banco do Brasil retrataram a evolução dos depósitos, da correção anual do saldo e das retiradas da conta individual do autor no Fundo PIS/PASEP. 7. Conforme prova técnica, a planilha apresentada pelo autor não observou a atualização monetária fixada pela Lei Complementar no 26/1975. Nos termos do art. 373, I do CPC, incumbia ao autor o ônus de provar fato constitutivo do seu direito - vício nos cálculos utilizados para atualização do saldo da sua conta PASEP pelo Banco do Brasil - do que não se desincumbiu. 8. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. O recorrente, sem apontar objetivamente qualquer dispositivo de lei federal supostamente violado ou que outro tribunal tenha atribuído interpretação divergente, suscita cerceamento de defesa porque não lhe teria sido franqueada a oportunidade para a produção de prova pericial. Defende a legitimidade do Banco do Brasil. Aponta desfalque na contas do PASEP e colaciona ementas de julgados de outros tribunais para ilustrar sua tese de que o Banco do Brasil teria falhado na prestação do seu serviço. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser a parte recorrente beneficiária da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não reúne condições de prosseguir, pois a parte recorrente não indicou qualquer alínea do dispositivo constitucional autorizador da interposição do recurso especial, atraindo a incidência, por analogia, do enunciado 284 da Súmula do STF. Nesse sentido: “Não houve a indicação do permissivo constitucional autorizador do recurso especial, apresenta-se evidente a deficiência do pleito recursal, atraindo o teor da Súmula n. 284 do STF: "É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia". (AgInt no AREsp n. 2.403.411/RR, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 13/11/2023, DJe de 16/11/2023). Ainda que fosse possível superar esse óbice, o apelo especial não comportaria trânsito. Isso porque o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “Evidencia-se a deficiência na fundamentação recursal quando o recorrente não indica qual dispositivo de lei federal teria sido violado, bem como não desenvolve argumentação a fim de demonstrar em que consiste a ofensa aos dispositivos tidos por violados. A via estreita do recurso especial exige a demonstração inequívoca da ofensa ao dispositivo mencionado nas razões do recurso, bem como a sua particularização, a fim de possibilitar exame em conjunto com o decidido nos autos, sendo certo que a falta de indicação dos dispositivos infraconstitucionais, tidos como violados, caracteriza deficiência de fundamentação, fazendo incidir, por analogia, o disposto no enunciado n. 284 da Súmula do STF: "É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia.” (AgInt no REsp n. 2.083.077/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 11/9/2023, DJe de 13/9/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A009